Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NEOPLASIA MALIGNA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO MÉDICO OFICIAL DO ÓRGÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEVIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos de aposentadoria recebidos por indivíduos que são diagnosticados com neoplasia maligna, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal.

II. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça).

III. No caso concreto, a despeito do laudo médico particular (emitido há mais de vinte anos) atestar que a demandante possui neoplasia maligna, a perícia médica oficial do órgão de aposentadoria atestou, em 2021, que a demandante não possui qualquer patologia especificada na legislação mencionada, razão pela qual lhe foi negada a isenção do imposto de renda solicitada administrativamente.

IV. Os atos administrativos detêm os atributos intrínsecos a eles associados, incluindo a presunção de veracidade e legalidade. Portanto, é imprescindível que a contestação do veredicto estatal seja fundamentada em evidências substanciais, em harmonia com o entendimento sumulado.

V. Considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados, resulta evidente a necessidade da perícia judicial, a fim de que seja efetivamente demonstrada a moléstia grave alegada pela demandante, garantindo-se, a posteriori, o contraditório e a ampla defesa para a efetiva tutela jurisdicional.

VI. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.